Tribunal: TJES
Processo: 0000068-53.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000068-53.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº0000068-53.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCOS VINICIUS RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS VINICIUS RIBEIRO
,
contra a sentença de fls. 66/68 proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital,
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe pena definitiva fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (fls. 73/76), postula a absolvição, por entender que não há provas suficientes para imputar-lhe a prática do delito de ameaça.

Contrarrazões (fls. 82/83) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id.
3089861
) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, na forma do
caput
do artigo 610 do CPP.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº0000068-53.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCOS VINICIUS RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença de fls. 66/68, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, postulando, em síntese, sua absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria do delito, bem como não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Em detida análise dos autos, observa-se que a
materialidade
e a
autoria
do delito restaram demonstradas por meio do Inquérito Policial e da prova oral produzida.

Neste ponto destaca-se que a ausência de vestígios nesta espécie de delito exige que a dilação probatória seja realizada através de testemunhas aptas a ensejar um édito condenatório, de forma a demonstrar cabalmente a

delituosa, como se vê no presente caso, por meio da palavra da ofendida, em juízo:

[...] Que o acusado é ex companheiro da depoente; Que a depoente se recorda do fato narrado na denúncia; Que a depoente quis terminar o relacionamento e pediu para o acusado sair de casa e o acusado não aceitou; Que
o acusado dizia que a depoente era dele
; Que no desespero
o acusado disse que mataria a depoente e o novo namorado
; Que
a depoente teve medo
da ameaça do acusado e achou que algo pudesse acontecer; Que
o acusado é uma pessoa agressiva
; Que a depoente estava sozinha em casa; Que a depoente que chamou a polícia; Que em casa só tinha a depoente, o acusado e a filha bebê da depoente; Que
a depoente chegou a pedir medida protetiva
; Que depois de algum tempo o acusado e a depoente reataram, mas depois se separaram; Que a depoente e o acusado estão separados há 05 meses e há um mês e meio a depoente não deixa o acusado ter contato com ela; Que a depoente
entende que as medidas protetivas ainda são necessárias
; Que a depoente postou uma vez falando sobre suposto abandono afetivo do acusado para com a filha porque esse foi o único meio que a depoente conseguiu que o acusado fizesse algo para a filha [...]. (destaque).

O policial militar, Reginaldo Ribeiro Gusmão, em juízo, confirmou as afirmações da vítima:

[...]Que o depoente se recorda da ocorrência; Que a vítima e o acusado estavam no local; Que inclusive o acusado estava até com uma neném no colo; Que
a vítima disse que o acusado estava descumprindo medida protetiva de urgência
; Que entraram em contato com o acusado também e ele disse que só tinha ido até lá porque a vítima enviou mensagem pedindo para ele ir lá para resolver algumas coisas e quando chegou lá a vítima entrou no quarto e ligou para a polícia; Que
a vítima disse que já tinha várias ocorrências contra o acusado; Que lido o depoimento de f1. 12, o depoente confirma as declarações
. [...](destaque).

A d. magistrada de primeiro grau destacou, em sua sentença, que
“
as
declarações
prestadas pela v
í
ti
m
a, em fase policial e em juízo, foram firmes e coerentes, imputando ao acusado a prática do crime de amea
ç
a”
e que “
a ameaça perpetrada pelo acusado influiu na tranquilidade ps
í
quica da v
í
ti
ma”.

Assim, em que pese a negativa do réu, é possível depreender-se dos presentes autos que a vítima foi ameaçada pelo contexto de término do relacionamento, ocasionando-lhe temor por sua própria vida.

É sabido que em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que harmônica e coesa com os demais elementos que integram o conjunto probatório, conta com especial relevância, principalmente quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão (materialidade).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade dos fatos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos colhidos na delegacia e perante a autoridade judiciária
. 2.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.
3. A configuração da legítima defesa enquanto excludente de ilicitude requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 25 do CP. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07031213820198070008 DF 0703121-38.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ademais, em decorrência do princípio da confiança no juiz da causa, que teve contato próximo com os fatos, as provas produzidas, vislumbra-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº0000068-53.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCOS VINICIUS RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO - AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - NEGAR PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu ameaçou a vítima.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória- ES, 26 de outubro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.